Tribunal: TJBA
Processo: 8220065-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8220065-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRIS PEREIRA SILVESTRE Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. REFORMA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por consumidora em face de instituição financeira, alegando ausência de notificação prévia quanto ao registro de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia quanto ao registro de informações no SCR configura ilícito e enseja reparação por danos morais, considerando cláusula contratual expressa autorizando a comunicação dos dados àquele sistema. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual expressa, clara e específica autoriza o registro de dados no SCR, atendendo ao dever de comunicação prévia previsto na Resolução nº 4.571/2017 e na Resolução nº 5.037/2022 do CMN. 4. O registro no SCR, distinto dos cadastros restritivos mantidos por entidades privadas, decorre de obrigação legal das instituições financeiras e não constitui, por si só, ato ilícito. 5. Ausente demonstração de dano moral decorrente da conduta do banco, não há que se falar em indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida, com ajuste de ofício quanto aos honorários de sucumbência, corrigidos para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantendo, todavia, a suspensão de que trata o §3º, do art. 98, do CPC. Tese de julgamento: "1. A existência de cláusula contratual expressa autorizando o registro de informações no SCR supre a exigência de notificação prévia prevista na legislação vigente. 2. O registro de dados no SCR, quando baseado em dívida legítima e precedido de autorização contratual, não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 1.010, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CC, art. 188, I; Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/12/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.233686-2/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 29/07/2025; TJRS, Apelação Cível 50104960620258210086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8220065-04.2025.8.05.0001, sendo Apelante Iris Pereira Silvestre e Apelado o Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator